Tribunal: TJDFT
Processo: 0735358-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735358-20.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DEBER PACHECO CAVALCANTI RECORRIDA: R. B. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. FORTES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que a prova da simulação é de difícil produção, tendo em vista que o negócio verdadeiramente pretendido pelas partes é sempre ocultado. 2. Havendo nos autos fortes indícios de simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel realizado entre irmãos, com intuito de ludibriar possíveis credores, o negócio jurídico deve ser anulado. 3. Para caracterização do dano moral indenizável, deve-se comprovar, além da conduta ilícita, o abalo substancial a direito de personalidade do autor. 4. No caso, a simulação perpetrada no negócio jurídico entre o réu e seu irmão falecido, pai da autora, não foi realizada em seu detrimento, ao contrário, o intuito foi justamente proteger o patrimônio da família contra possíveis cobranças de eventuais credores. Por conseguinte, eventual afastamento de bens do Espólio atingiria indiretamente a filha em seus direitos patrimoniais, por ser herdeira do vendedor do imóvel e inventariante do Espólio desfalcado. Contudo, não atinge seus direitos de personalidade. 5. A nulidade do negócio jurídico de compra e venda faz com que o imóvel retorne ao patrimônio do falecido vendedor, integrando o seu Espólio. Caberá ao juízo da sucessão determinar os seus herdeiros e se há valores a serem partilhados. Desse modo, não se caracteriza a existência de danos materiais à parte autora. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, caput, e incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 178, caput, e inciso II, do Código Civil, argumentando que já escoou o prazo decadencial de 4 (quatro) anos para anulação do contrato de compra e venda de imóvel em discussão, com base em suposta fraude contra credores, pois foi celebrado em 18/10/2011 e a ação somente foi ajuizada em 16/11/2017; c) artigos 141, 492, caput, e 1.013, §3o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ofensa ao princípio da congruência processual, porque o provimento judicial, ao determinar a anulação do negócio jurídico em virtude de alegada fraude contra credores, extrapolou o pedido de decretação de nulidade do referido negócio jurídico por suposta simulação voltada a prejudicar os direitos sucessórios da recorrida; d) artigos 18 do Código de Processo Civil, 167, caput, §1o e incisos, e 171, caput, e inciso II, ambos do Código Civil, por entender que o acórdão impugnado confundiu a hipótese de nulidade do negócio jurídico por simulação com a anulabilidade do negócio jurídico por fraude contra os credores – credores esses os quais seriam os indivíduos efetivamente legitimados a postularem o reconhecimento dessa suposta fraude – e não a recorrida – porquanto ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico; e) artigos 443, caput, inciso II, e 444, ambos do Código de Processo Civil, sob alegação de que as provas documentais e testemunhais comprovam a licitude e higidez do negócio jurídico pactuado entre o recorrente e seu irmão, pai da recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, caput, e incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 178, caput, e inciso II, do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 18, 141, 492, caput, e 1.013, §3o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 167, caput, §1o e incisos, 171, caput, e inciso II, 443, caput, inciso II, e 444, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “Diante das provas produzidas, infere-se que o contrato de compra e venda firmado pelos os irmãos, de fato foi simulado, com o intuito de proteger o patrimônio do falecido Sr. Dorval de eventual cobrança de credores (...)constatado o vício do negócio jurídico, caracterizado por compra e venda simulada, realizada entre irmãos, sem comprovação do pagamento do preço, a nulidade do referido contrato é medida que se impõe, não merecendo reparos a r. sentença” (ID 11399088). Assim, acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. 3. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade. 4. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à legitimidade passiva do agravante, e caracterização do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/4/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. ANULAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. O afastamento das conclusões da Corte de origem, quanto à comprovação da simulação do negócio jurídico para ocultação da prática de agiotagem com pacto comissório real, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1654836/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025